Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707148-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRA TERESINHA ESTEVES DE SOUZA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ALESSANDRA TERESINHA ESTEVES DE SOUZA em face do r. decisão que indeferiu o pedido de efeitos suspensivo pleiteado nos autos do Agravo de Instrumento no 0707148-54.2020.8.07.0000. Aponta vício de omissão no decisum quanto às alegações apresentadas no recurso referentes à ofensa à coisa julgada, ilegitimidade da embargada para cobrança de IPTU/TLP e violação ao art. 525 do CPC. Explica que, em impugnação ao cumprimento de sentença, a embargada requereu o abatimento de supostos débitos de IPTU/TLP referentes ao imóvel anteriormente alienado, pretensão que foi deferida pelo magistrado, na origem, e confirmada na decisão que ora se impugna. Defende, conduto, que, ao longo do processo de conhecimento, não houve qualquer discussão sobre a responsabilidade pelo pagamento de valores referentes a ITPU/TLP incidentes sobre o imóvel, tendo a sentença se restringido em rescindir o contrato de compra e venda entabulado entre as partes e, por conseqüência, determinar o retorno ao status quo ante, com a devolução do imóvel pela adquirente/embargante e a restituição, pela alienante/embargada, dos valores adimplidos na aquisição do bem. Ressalta, outrossim, que a embargada não é parte legítima para requerer o abatimento de IPTU/TLP, uma vez que a obrigação tributária é devida ao Distrito Federal. Sustenta, por outro lado, que a matéria alegada em impugnação não integra o rol taxativo do art. 525 do CPC, razão pela qual não deveria sequer ser conhecida. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja sanado o vício ora descrito, deferindo-se, por conseguinte, o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. Eis a suma dos fatos. DECIDO Conheço dos Embargos de Declaração interpostos contra a decisão de ID 15322117, que serão apreciados na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Em análise às questões expostas, não se constata a existência de omissão, sobretudo porque os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso não exige análise aprofundada da tese esposada pela parte, bastando que o magistrado fundamente os motivos pelos quais entende que a eficácia da decisão agravada deve ou não ser suspensa. Na espécie, a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento se ancora no art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN, segundo o qual o contribuinte do IPTU/TLP é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Logo, numa análise preliminar da questão apresentada no recurso, considerei escorreito o entendimento de que cumpre à agravante arcar com o pagamento de IPTU/TLP pelo período em que permaneceu na condição de proprietária do imóvel, ou seja, até o trânsito em julgado da sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Registra-se, outrossim, que, na r. decisão, foi afastada a alegação da parte de ofensa à coisa julgada, visto que a obrigação de pagar decorre da lei e das obrigações estabelecidas no contrato. Portanto, diante da clara fundamentação exposta, quanto à ausência dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo requerido pela embargante, afasta-se o argumento de omissão, sendo certo que, conforme já consignado, a análise aprofundada da tese esposada pela parte será apreciada por ocasião do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, contudo, em razão da ausência de omissão da decisão ora impugnada, NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator